Tribunal: TJSP
Processo: 2253724-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001008711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253724-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes PROJETO
IMOBILIÁRIO A 10 LTDA. e ECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
é agravada VANESSA MAGALHÃES DE SOUZA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253724-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/3
Agravo de Instrumento n.o 2.253.724-03.2020.8.26.0000
Agravantes:
PROJETO IMOBILIÁRIO A 10 LTDA E OUTRO
Agravada:
VANESSA MAGALHÃES DE SOUZA
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 47.177
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Insurgência
contra
decisão
que
reconheceu
a
preclusão da alegação de excesso de execução e
determinou o prosseguimento do feito. Sentença
superveniente que extinguiu o processo em razão da
satisfação do crédito. Falta de interesse recursal.
Agravo prejudicado.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente contra a r. decisão de pág. 245 dos autos na origem, que, em
cumprimento de sentença, reconheceu a preclusão da alegação de excesso de
execução e determinou o prosseguimento do feito.
Alegam as agravantes que houve bloqueio judicial nos
autos, com levantamento pela agravada em quantia excedente frente ao
montante total que compunha o débito exequendo. Afirmam que não é razoável
permitir o enriquecimento sem causa da exequente sob mera alegação de ter
operado a preclusão quanto à restituição do bloqueio levantado em excesso,
ressaltando que se discutia na impugnação o cálculo e não o levantamento de
quantias. Asseveram que a matéria combatida possui caráter de ordem pública e
pode ser arguida em qualquer tempo. Argumentam que a quantia de R$8.088,15,
devidamente atualizada, deve ser levantada pelas recorrentes e não pela
recorrida, a fim de afastar a má-fé e o enriquecimento ilícito. Afinal requerem o
provimento do recurso, antecedido da outorga de efeito suspensivo, para que
seja reformada a decisão agravada.
É o relatório.
2. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2253724-03.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/3
durante o processamento do agravo, em 21 de outubro de 2020, houve o
sentenciamento do feito, julgando extinto o cumprimento de sentença em razão
da satisfação do crédito, pág. 249.
Assim sendo, é patente a falta de interesse recursal
superveniente, haja vista a perda do objeto do recurso.
Por último, cumpre anotar que cabe à parte interessada, se
for o caso, se insurgir contra a sentença prolatada pela via processual adequada,
ou seja, interpondo eventual recurso de apelação.
3. Com base em tais fundamentos, julga-se prejudicado o
agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
P301